Tribunal: STJ
Processo: 0708655-81.2024.8.07.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984692 - DF(2025/0252471-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AURELIANO MENDES GONCALVES
ADVOGADOS
: MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de novo agravo em recurso especial contra decisão
monocrática, proferida pelo em. Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conhece de anterior agravo em recurso especial, configura
erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Nos termos dos artigos 1.021,
, do Código de Processo Civil e 259 do
caput
RISTJ, contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado.
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
12/05/2026
18/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:17:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: d622a95e-a4bc-4d9c-958e-cf3c63391dfd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984692 - DF(2025/0252471-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AURELIANO MENDES GONCALVES
ADVOGADOS
: MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL
INAPLICÁVEL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A interposição de novo agravo em recurso especial contra decisão
monocrática, proferida pelo em. Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, que não conhece de anterior agravo em recurso especial, configura
erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
2. Nos termos dos artigos 1.021,
, do Código de Processo Civil e 259 do
caput
RISTJ, contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado.
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AURELIANO MENDES
GONÇALVES contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu
do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica a um dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade: a incidência da
(e-STJ,
Súmula 7/STJ
fls. 427-428).
Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a revisão da decisão que não
admitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 432-440)
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 444).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA56582170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: 1dd57e50-f2cc-46e4-9650-f9acab17387c

Conforme relatado, contra a decisão monocrática proferida pelo em. Ministro
Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos decisórios, o recorrente interpôs novo agravo em recurso especial.
Entretanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil destina-se
a impugnar decisões do Tribunal de origem que não admitem recurso especial ou extraordinário.
Distintamente, conforme dispõem os artigos 1.021,
do Código de Processo Civil e 259 do
caput,
RISTJ, contra a decisão proferida por Ministro, para que o respectivo órgão colegiado sobre ela
se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a, o recurso cabível é o agravo interno.
A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste
dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro, sendo inaplicável, portanto, o princípio da
fungibilidade. A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR NO
STJ. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
INAPLICÁVEL.
1. Na hipótese, a recorrente interpôs agravo em recurso especial contra
decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e deu-lhe
provimento.
2. Nos termos do
caput, do
, contra decisão proferida
art. 1.021,
CPC/2015
pelo relator no STJ caberá agravo interno para o respectivo órgão
colegiado. Assim, a interposição de agravo em recurso especial contra a
decisão de não conhecimento do recurso especial constitui erro grosseiro,
sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Ademais, ainda que assim não fosse, não foi impugnado no presente
recurso o fundamento da decisão recorrida. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
A gravo em recurso especial não conhecido."
(PET no
, relator Ministro
,
REsp n. 2.143.599/DF
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO SINGULAR. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL PREVISTO NO
DO CPC. ERRO GROSSEIRO.
ART. 1.042
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Em face de decisão singular proferida pelo Relator no STJ, o recurso
cabível é o agravo interno dirigido ao órgão colegiado, tal como
estabelecido nos arts. 1.021 do CPC e 259 do RISTJ.
2. A interposição de agravo em recurso especial, previsto no
do
art. 1.042
CPC, contra decisão singular que nega provimento ao recurso especial é
considerada erro grosseiro.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AgInt no
, relatora
REsp n. 2.035.034/RS
Ministra MARIA ISABEL
,
GALLOTTI Quarta Turma, julgado em
D Je de
)
14/8/2023,
17/8/2023.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. A interposição de agravo em recurso especial contra a decisão
monocrática do presidente do STJ que não conhece o recurso especial
configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator
,
REsp n. 1.809.896/MA
Ministro MARCO BUZZI Quarta
Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
28/8/2020.
Documento eletrônico VDA56582170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: 1dd57e50-f2cc-46e4-9650-f9acab17387c

Ademais, ainda que assim não fosse, o presente recurso não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, o que também conduz ao seu não conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56582170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:37
Código de Controle do Documento: 1dd57e50-f2cc-46e4-9650-f9acab17387c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.692 / DF
Número Registro: 2025/0252471-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07086558120248070009 7086558120248070009
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURELIANO MENDES GONCALVES
ADVOGADOS : MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURELIANO MENDES GONCALVES
ADVOGADOS : MATHEUS VINÍCIUS SOUZA DOMINGOS - DF069877
LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - DF070355
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
TERMO
Documento eletrônico VDA56867527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: 894e4847-3455-4fdf-9cee-2569754770d4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:50
Código de Controle do Documento: 894e4847-3455-4fdf-9cee-2569754770d4